Tribunal: TJSP
Processo: 2034812-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da ação. Descabimento. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Recurso improvido.